Tribunal: TJSP
Processo: 2225488-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A mera indicação de ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular não constitui, só por si, razão para que se reconheça a desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso improvido.